Tribunal: STF
Processo: RE 231891
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LEIS NºS 38/89 E 117/90 DO
DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES DISTRITAIS. ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU
O DIREITO DE TEREM OS VENCIMENTOS CORRIGIDOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO
IPC VERIFICADA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 1990, DE ABRIL/90 "ATÉ A
DATA BASE DA CATEGORIA",  TÃO-SOMENTE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º,
XXXVI, E 37, XV, DA CF.
Impossibilidade de apreciação do recurso, quanto ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos, por falta de
preqüestionamento; e, no tocante ao princípio do direito adquirido,
por ausência, nos autos, de dados indispensáveis à aferição do
alegado.
Não-conhecimento.